Tribunal: TJSP
Processo: 0005828-46.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0005828-46.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
LARA DOS SANTOS SERGIO SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005828-46.2020.8.26.0496 -Voto no 14236
2
Agravo em Execução Penal no 0005828-46.2020.8.26.0496
Execução n.o 0001709-69.2019.8.26.0466
Juízo do DEECRIM da 6a RAJ Rio Preto
Agravante: Lara dos Santos Sergio Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto n.o 14.236.
Agravo em execução. Prescrição executória. Regime aberto.
Segundo o disposto no artigo 117, inciso V do Código
Penal, o início do cumprimento da pena em regime aberto
ocorre com a audiência de advertência das condições
respectivas da prisão domiciliar, interrompendo-se, com
isso e então, o curso do lapso prescricional.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pela
sentenciada Lara dos Santos Sergio Silva em face da decisão
proferida pelo Juízo a quo que indeferiu o pedido de julgamento
da extinção da punibilidade à vista da ocorrência da prescrição
executória.
Busca a recorrente, em síntese, a declaração da prescrição
da pretensão executória, eis que a sentença condenatória
transitou em julgado em 06/08/2018 e, com isso, teria
transcorrido o prazo prescricional de dois anos enquanto a
agravante se encontrava foragida.
O recurso foi recebido e processando, sendo apresentada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005828-46.2020.8.26.0496 -Voto no 14236
3
contraminuta pelo Ministério Público (fls. 75-76), que pugnou pela
rejeição do reclamo. Restou mantida a decisão agravada (fl. 77)
e, após, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do
recurso (fls. 82-86).
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
Ainda que se considere mesmo que a sentença transitou
em julgado para o Ministério Público em 6 de junho de 2018, ou
em 06/08/2018 para a Defesa, não se verifica o decurso do prazo
de dois (2) anos para extinção da punibilidade executória.
A agravante foi condenada à pena de um (1) ano e onze
(11) meses de reclusão, em regime inicial aberto. Como Lara
tinha menos de vinte e um (21) anos na data dos fatos, realmente
o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade,
concretamente computado, portanto, no lapso temporal de dois
(2) anos.
Ocorre que, entre aquelas datas do trânsito em julgado da
sentença até o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade concretamente aplicada ― ocorrido em 1o de abril de
2019, data da respectiva audiência de advertência das condições
do regime aberto ― , obviamente não intercorreu o lapso bienal
aqui assentado.
Da mesma forma, a agravante estava formalmente em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005828-46.2020.8.26.0496 -Voto no 14236
4
cumprimento de pena prisional, em regime aberto, até a
regressão cautelar do regime aberto, disposta pelo juízo em 22
de abril de 2020. A partir desta última data, também não
transcorreu o biênio referido até o cumprimento efetivo do
respectivo mandado de prisão em 26 de junho de 2020.
No caso, infelizmente a agravante não atentou para a
disposição do artigo 117, inciso V do Código Penal, pois
obviamente o início do cumprimento da pena em regime aberto,
ocorrido com a respectiva audiência de advertência das
condições respectivas da prisão domiciliar, tem o condão de
interromper a contagem da prescrição executória.
E, no caso, essa audiência de advertência ocorreu em
01/04/2019 (fls. 29 e 32-33), momento em que regularmente se
iniciou a execução da pena imposta.
Veja-se que o regime aberto de Lara foi sustado
cautelarmente apenas em 22/04/2020 (fls. 48-49 da execução
penal), data em que houve interrupção da execução (Código
Penal, artigo 112, inciso II) que, no entanto, logo teve seu curso
retomado quando do cumprimento do respectivo mandado de
prisão, já em 25/06/2020, e, novamente, antes que se verificasse
o transcurso do lapso prescricional devido.
O que pretende a agravante é que seja ininterruptamente
considerado o período entre a publicação da sentença e sua
recaptura para fins de contagem de prescrição. Claro que por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0005828-46.2020.8.26.0496 -Voto no 14236
5
equivoco não pondera ela, porém, a interrupção respectiva
havida com o início do cumprimento da pena em regime prisional
aberto.
Assim, tendo em vista que não houve a prescrição,
realmente o pedido da agravante não tem como ser acolhido.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Mazina Martins
Relator